Tribunal: STF
Processo: AC 1852
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
   CRÉDITO. VEDAÇÃO À CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE
   INSUMOS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
1.      Ação
   cautelar destinada a suspender a exigibilidade de débitos
   tributários oriundos da desconstituição de créditos fundados no
   princípio da não-cumulatividade, aplicável às operações de
   aquisição de insumos isentas de tributação pelo IPI.
2.
   Reconhecida a existência de relevante controvérsia
   constitucional. Discussão acerca da aplicabilidade da orientação
   firmada por ocasião do julgamento do RE 353.657 (rel. min. Marco
   Aurélio) às operações isentas ou da manutenção da orientação
   firmada durante o julgamento do RE 212.484 (rel. p/ acórdão min.
   Nelson Jobim, Pleno).
3. Medida liminar concedida para suspender
   a exigibilidade dos débitos tributários pertinentes à
   desconsideração dos créditos de IPI relativos à aplicação do
   princípio da vedação à cumulatividade, e calculados com base nas
   operações de aquisição de insumos isentas, cuja validade se
   discute em recurso extraordinário.
4. Medida liminar
   referendada.